Tribunal: STF
Processo: ARE 1400143
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, abaixo transcrito, nas partes que interessam (Vol. 23, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS PREVISTAS NO ART. 12, INCISO III DA LEI 8.429/92. INCONFORMISMO DO RÉU QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE. 



    Configuração dos atos de improbidade administrativa praticadas pelo réu, à época dos fatos, na qualidade de Prefeito do Município de Queimados. Utilização da máquina administrativa para promoção pessoal, sendo candidato à reeleição, em afronta aos princípios da administração pública e da igualdade entre candidatos. Convocação de servidores municipais a reuniões destinadas à campanha eleitoral. Pedido de voto. Investigação tomada em sede eleitoral, onde restaram demonstrados os fatos imputados. (...) 



    Formação de coisa julgada material em sede do Juízo Eleitoral. (...) Sentença proferida na Justiça Eleitoral fulcrada no inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar n° 64/90. Segundo entendimento do STJ, “O art. 12 da Lei 8.429/92 é expresso ao determinar que as penalidades impostas pela prática de ato de improbidade administrativa independem das demais sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica. Desta forma, o fato de o agravado ter sido condenado, pela Justiça Eleitoral, ao pagamento de multa, por infringência às disposições contidas na Lei 9.504/97, não impede sua condenação em qualquer das sanções previstas na Lei 8.429/92, não havendo falar em bis in idem”. (REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2011). 



    Todavia, embora as condenações nas esferas em apreço partam de um mesmo fato, qual seja, a promoção pessoal do autor com a utilização da máquina pública, distintos os fundamentos lançados nas respectivas ações, sendo a primeira sob a ótica do abuso de poder, e a segunda, da improbidade administrativa, pela incidência das práticas descritas no art. 11, I da Lei 8.429/92, as consequências jurídicas advindas dos respectivos provimentos são distintas em sua maioria, com exceção apenas da pena de inelegibilidade por 03 (três) anos imposta pelo juízo eleitoral (sendo esta uma das consequências da suspensão dos direitos políticos determinada na sentença ora combatida). 



    Assim, deve ser excluída do item “1” da parte dispositiva da sentença combatida (suspensão dos direitos políticos) a condenação do réu à inelegibilidade, já imposta pela Justiça eleitoral, sob pena de impor ao requerido a mesma pena em duas esferas distintas (eleitoral e cível) pelo mesmo fato, importando o bis in idem. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 25 e Vol. 27), foram rejeitados.



    No Recurso Especial 1.718.270/RJ, o Eminente Ministro GURGEL DE FARIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso interposto por CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS e deu provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para restabelecer a suspensão dos direitos políticos do recorrido no prazo estabelecido na sentença pelo prazo de três anos (Vol. 47).



    Opostos Embargos de Declaração por CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS (Vol. 49), foram rejeitados (Vol. 51).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 53), foi desprovido nos termos da seguinte ementa (Vol. 57):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. SANÇÃO IMPOSTA NA SEARA ELEITORAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).



    2. De acordo com o art. 12 da Lei n. 8.429/1992, as penalidades previstas no referido diploma devem ser impostas independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, preceito legal que estabelece a independência de instâncias.



    3. No caso, o sancionamento imposto ao recorrente no âmbito eleitoral não inviabiliza nova condenação, desta feita por violação da Lei de Improbidade Administrativa. Precedente: AgRg no AREsp 606.352/SP, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 15/12/2015.



    4. Agravo interno desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 59), foram igualmente rejeitados (Vol. 61).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 63), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS, então Prefeito do Município de Queimados/RJ, alega violação a dispositivos constitucionais.



    Em suas razões recursais, afirma, em suma, que o acórdão proferido pelo STJ, ao “manter decisão monocrática que restabeleceu a pena de suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos”, (…) violou o “artigo 5º, XXXVI (garantia da coisa julgada) e XXXIX (princípio da legalidade), da CF, à luz da garantia do non bis in idem, eis que o recorrente foi punido mais de uma vez, pelos mesmos fatos e com penas iguais, ainda que em esferas diferentes” (Vol. 63, fl. 2).



    Sustenta que, “no caso em questão, o recorrente, no âmbito da Justiça Eleitoral, foi declarado inelegível pelo período de 03 (três) anos, e agora, por força do acórdão recorrido, teria, mais uma vez, seus direitos suspensos por mais 03 (três) anos em razão dos mesmos fatos. Inclusive, esta Corte já se manifestou sobre tema similar, que incidiu na orientação assentada na Súmula 19 do STF, que prevê a proibição da segunda punição de servidor público, no âmbito do mesmo processo administrativo disciplinar: Súmula 19 STF: É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira” (Vol. 63, fl. 6).



    Nessa linha, assevera que, “muito embora se reconheça a independência entre instâncias, bem como o fato de terem sido distintos os fundamentos lançados nas ações movidas em face do recorrente - a primeira, sob a ótica do abuso de poder político, e a segunda, da improbidade administrativa -, é incontroverso que (i) as condenações impostas em ambas as esferas partiram de um mesmo fato, qual seja, a suposta promoção pessoal do recorrente com a utilização da máquina pública, e, ainda, (ii) a pena de suspensão dos direitos políticos aplicada pela Justiça Eleitoral e nestes autos são idênticas” (Vol. 63, fl. 8).



    Desse modo, conclui que, “ao restabelecer a pena de suspensão de direitos políticos, o Eg. STJ acabou sim por violar a garantia do non bis in idem - que visa limitar o poder sancionador do Estado e veda a condenação múltipla do agente público pelos mesmos fatos, ainda que em esferas distintas” (Vol. 63, fl. 8). 



    Em juízo de admissibilidade, o STJ negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, aplicando, ao caso, a orientação fixada por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral. Em relação ao art. 5º, XXXIX, da CF/1988, inadmitiu o recurso ao fundamento de que a pretensão recursal demanda a análise da Lei 8.429/1992, de forma que eventual ofensa à Constituição deu-se de maneira reflexa (Vol. 67).



    No Agravo (Vol. 69), a parte ora agravante requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, no qual esta SUPREMA CORTE definirá a retroatividade (ou não) dos prazos prescricionais previstos na Lei 14.230/2021. Por outro lado, sustenta a violação direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade do Tema 660/RG.



    É o relatório. Decido. 



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Além disso, no que se refere à eventual retroatividade dos prazos prescricionais previstos na Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, esta SUPREMA CORTE, em recentíssimo julgamento do ARE 843.989-RG (Tema 1199, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), fixou tese no sentido de que:



     "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". 



    Por outro lado, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA manteve decisão monocrática que restabeleceu a sentença na parte em que suspendeu os direitos políticos do ora recorrente por 3 (três) anos, aduzindo o seguinte (Vol. 57, fl. 4):



    “Considerado isso, observo que a decisão agravada há de ser mantida. 



    É que o art. 12 da Lei n. 8.429/1992 estabelece que as penalidades previstas naquele diploma devem ser impostas "independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica", preceito legal que estabelece a independência de instâncias. 



    Nesse passo, a jurisprudência desta Corte entende que eventual sanção imposta ao agente ímprobo no âmbito eleitoral não impede sua condenação em quaisquer das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, não configurando em bis in idem.



    […]



    Assim, a par desse panorama jurisprudencial e doutrinário, verifico a compatibilidade da sanção prevista na LIA com aquela decorrente de violação à legislação eleitoral, consoante reconhecido na decisão recorrida”.



    No que se refere à condenação do agente público nas esferas cível, penal e administrativa, para fins de aplicação de sanções por atos de improbidade administrativa, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 976.566-RG (Tema 576, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/9/2019), reconheceu a autonomia das instâncias e afastou a tese do bis in idem. 



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).



    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.



    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.



    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”.” (Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2019)



    Acresça-se que a discussão acerca da compatibilidade da sanção prevista na Lei 8.420/1992 com aquela decorrente de violação à legislação eleitoral demandaria a incursão na legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente